Tribunal: TJBA
Processo: 8062105-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062105-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: LOURDES VITORIA SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA A DIVERSAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO INTENSIVO EM REGIME DE INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DA OPERADORA DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA E DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. DECISÃO QUE NÃO DETERMINA INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ESPECÍFICO, MAS ASSEGURA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPÊUTICA DESTINADA AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, NÃO SE CONFUNDINDO COM PROCEDIMENTO ESTÉTICO OU MERAMENTE EMAGRECEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A DEFINIÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA COMPETE AO MÉDICO ASSISTENTE, E NÃO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

80
62105
-
8
5.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador, .